Tribunal: STF
Processo: RHC 51381
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
- Denúncia que descreve fato revestido de tipicidade, indicando a data e momento da sua execução, os seus autores, e os elementos que comprovam a sua materialidade. Concisa, embora, em tudo atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não podendo, em consequência, ser considerada inepta. 
Decreto de prisão preventiva que se reporta aos fundamentos da promoção em que ela foi postulada, para concluir pela sua oportunidade e conveniência. Réu que se mantém foragido. Recurso não provido.